Tribunal: STF
Processo: RE 72174
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
- Nota promissória. Aval prestado por um só diretor de sociedade anônima em nome desta, contrariando os estatutos. Validade em relação a terceiro de boa fé, ressalvada a ação regressiva da sociedade contra o diretor. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido mas não provido.